Tribunal: TJSP
Processo: 2024668-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024668-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente OSVALDO
ALVES DE SOUZA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL -
FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024668-06.2020.8.26.0000 -Voto no 45.334 M
2
Habeas Corpus Criminal no 2024668-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Paciente: Osvaldo Alves de Souza
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
- Foro de São Bernardo do Campo
Voto no 45.334
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor da
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo, o qual teria
determinado sem fundamentação idônea a produção
antecipada da prova oral da ação penal contra ela
ajuizada, em processo suspenso nos termos do artigo
366 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024668-06.2020.8.26.0000 -Voto no 45.334 M
3
Pretende o impetrante, destarte, a cassação
da decisão que determinou a antecipação da produção
da prova.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo, devidamente
instruídas. O parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem não comporta concessão.
O paciente foi denunciado porque, no dia
26.08.2016, teria obtido vantagem econômica para si,
no valor de R$ 80.000,00, em prejuízo do ofendido
José
Eduardo
Costa
Sebrian,
induzindo-o,
supostamente, em erro, mediante meio fraudulento.
Recebida a denúncia e citado a paciente por
edital, foi determinada a suspensão do processo e do
curso do lapso prescricional, nos termos do art. 366
do Código de Processo Penal, bem como a produção
antecipada de provas.
A produção antecipada foi acertadamente
determinada, pois a prova testemunhal se enquadra
dentre aquelas consideradas urgentes pelo artigo 366
do Código de Processo Penal.
Verifico, ainda, que a r. decisão atacada
se encontra devidamente fundamentada. Com efeito,
além da existência de diversas testemunhas a serem
ouvidas com a expedição de cartas precatórias, o
decurso do tempo pode prejudicar a memória da
vítima, em detrimento da apuração da verdade real,
pois detalhes são facilmente esquecidos com o passar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024668-06.2020.8.26.0000 -Voto no 45.334 M
4
do tempo. Outrossim, inexiste prejuízo ao paciente,
dado que a Defesa poderá solicitar, se necessário, a
nova oitiva de testemunhas.
Não há, portanto, nenhum constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator